Tribunal: TJBA
Processo: 8011666-12.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8011666-12.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: ADILSON SANTANA PASSOS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

EMBARGADO: ESPOLIO DE FERNANDO XAVIER BRANDAO e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO DE CARVALHO VALVERDE, NELSON SILVA FREIRE JUNIOR

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CLARA SOBRE A MATÉRIA. MERA REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração no agravo de instrumento nº 8011666-12.2021.805.0000, oriundos da comarca de Salvador, em que figuram, como embargantes, Adilson Santana Passos, e, como embargados, Espólio de Fernando Xavier Brandão, Osório Moreira Brandão Filho e Maria Sylvia Brandão Menezes.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, ____ de ___________________ de 2021.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

5